Tribunal: TJDFT
Processo: 0029363-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS. DESPROVIDOS O DO REU.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Quanto ao parâmetro dos honorários advocatícios manteve a fixação sobre o valor da causa. Entretanto, a omissão deve ser sanada para fixar a verba sobre o valor da condenação conforme o artigo 85 do §2 o do CPC. manteve o parâmetro dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa

3. A omissão no dispositivo do acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.

4. EMBARGOS DECLARATORIOS DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS.